Tribunal: TJSP
Processo: 1033969-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - GRATUIDADE INDEFERIDA - DIFERIMENTO AO FINAL DO PROCEDIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO DEVIDAS - CONTRAPRESTAÇÕES DEMONSTRADAS - RESP No 1.578.553/SP - SEGURO PRESTAMISTA - CLÁUSULA INSERTA NA PRÓPRIA CÉDULA - SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - GRATUIDADE INDEFERIDA - DIFERIMENTO AO FINAL DO PROCEDIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO DEVIDAS - CONTRAPRESTAÇÕES DEMONSTRADAS - RESP No 1.578.553/SP - SEGURO PRESTAMISTA - CLÁUSULA INSERTA NA PRÓPRIA CÉDULA - SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA FINANCEIRA - INDEMONSTRADA FACULTATIVIDADE - VENDA CASADA CONFIGURADA - RESP 1.639.320/SP E 1.639.259/SP - DEVOLUÇÃO SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ - PEDIDO DE REVISÃO DOS JUROS QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033969-82.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELAINE DA
SILVA SOUZA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
2
VOTO No 49147 (Processo Digital)
Apelação no 1033969-82.2020.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível (20a Vara Cível)
Apelante: HELAINE DA SILVA SOUZA
Apelado: BANCO PAN S/A
Juiz sentenciante: Elaine Faria Evaristo
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
GRATUIDADE INDEFERIDA - DIFERIMENTO AO FINAL DO
PROCEDIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO
DEVIDAS - CONTRAPRESTAÇÕES DEMONSTRADAS - RESP No
1.578.553/SP - SEGURO PRESTAMISTA - CLÁUSULA INSERTA NA
PRÓPRIA CÉDULA - SEGURADORA PERTENCENTE AO MESMO
GRUPO ECONÔMICO DA FINANCEIRA - INDEMONSTRADA
FACULTATIVIDADE - VENDA CASADA CONFIGURADA - RESP
1.639.320/SP
E
1.639.259/SP
-
DEVOLUÇÃO
SIMPLES,
PORQUANTO AUSENTE MÁ-FÉ - PEDIDO DE REVISÃO DOS
JUROS QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO, ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA R.
SENTENÇA
-
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 172/174, julgando a ação improcedente, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a demandante pede gratuidade,
afirma não ter tido conhecimento prévio acerca da cobrança de taxas e
tarifas, pede que os juros sejam limitados a 1% a.m. e o afastamento do
seguro prestamista, aguarda provimento (fls. 176/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
3
Recurso tempestivo, sem preparo.

Regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 191/218).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso, parcialmente conhecido, prospera em parte,
com determinação.
De proêmio, indefiro o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, uma vez que, rejeitado o mesmo pedido
formulado na exordial (fls. 53/54), a parte prontamente recolheu as custas
iniciais (fls. 56/62), isso há cerca de apenas seis meses.
Nesse cenário, era necessário que a renovação do pleito
fosse acompanhada de prova segura da propalada hipossuficiência
financeira, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
4
Não obstante, colimando celeridade e efetividade
processuais, concedo o diferimento do recolhimento do preparo recursal ao
final do procedimento, sob pena de inscrição na Dívida Ativa junto ao Cadin.
Demais disso, anote-se que só serão apreciadas as
matérias efetivamente suscitadas nas razões recursais, por força dos
princípios do tantum devolutum quantum appellatum e da dialeticidade.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário
contratada para a aquisição de veículo automotor.
A respeito das tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem, no julgamento do REsp Repetitivo 1.578.553/SP, o STJ
firmou a seguinte tese:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
5
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
O registro é serviço inerente à própria alienação fiduciária
e está plenamente comprovada pela anotação junto ao CRLV do veículo
colacionado pela própria consumidora (fls. 50), sendo devido o pagamento
correspondente.
Outrossim, a avaliação está efetivamente comprovada
pelo termo de fls. 37/38, que contém informações sobre a situação
administrativa e sobre o estado do veículo alienado.
As respectivas tarifas são, portanto, devidas.
Noutro giro, acerca do seguro de proteção financeira, no
julgamento dos REsp Repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Tema 972,
assim decidiu o STJ:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
6
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1639320/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
E, no caso telado, verifica-se que a cláusula atinente ao
produto está inserta no próprio contrato de empréstimo e que a seguradora
é integrante do grupo econômico da financeira (fls. 29), tudo a revelar
ausência de facultatividade e nítida venda casada.
E, ecoando o entendimento do STJ, precedentes desta
Corte Paulista:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
7
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato

Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança
Descabimento É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em
garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP)
Hipótese em que restou
demonstrada a prestação dos serviços de avaliação do bem e de
registro
do
contrato

RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de tarifa de
cadastro Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da
cobrança Descabimento É lícita a cobrança de tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Cobrança de "Cap. Parc. Premiável"
Contratação por meio de
instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada
Validade da cobrança
RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança de seguro de
proteção financeira
Autor que pretende o reconhecimento da
abusividade da cobrança Cabimento O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada
Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP)

Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a
liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela
instituição financeira ré RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1067343-29.2019.8.26.0002; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
8
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Financiamento de
veículo
Ação revisional
Sentença de parcial procedência

Inconformismo das partes 1. Preliminar suscitada em contrarrazões
pela ré. Rejeição. Recurso do autora que ataca os fundamentos da r.
sentença. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos
termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça 3.
Tarifa de registro de contrato. Possibilidade de cobrança se
comprovada a prestação dos serviços, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a efetiva
prestação e custeio dos serviços 4. Tarifa de avaliação do bem.
Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no
1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço.
Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos
serviços. Cobrança afastada
5. Seguro de proteção financeira e
Cap. Parc. Premiável. Não cabimento. Configuração de venda
casada segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Cobrança afastada

Determinação de devolução das quantias indevidamente cobradas, a
serem apuradas em liquidação de sentença, de forma simples e com
consideração dos juros incidentes sobre as parcelas e expurgados
Sentença reformada em parte para julgar integralmente procedente a
ação Recurso do autor provido, não provido o da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1039962-46.2019.8.26.0196; Relator (a):
Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Assim, o valor pago a título de seguro de proteção
financeira deve ser devolvido à mutuária, de forma simples, porquanto
ausente prova de má-fé da financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
9
Não se conhece do pedido de revisão dos juros, uma vez
que a parte se limitou a incluí-lo no final do apelo, mas sem nada falar a
respeito nas razões recursais.
Dessarte, conhecendo em parte do recurso, dou-lhe
parcial provimento para reconhecer a abusividade do seguro de proteção
financeira e condenar a ré a devolver à autora o respectivo valor pago, de
forma simples, corrigido do desembolso e acrescido de juros de mora de 1%
a.m. da citação, com reflexo no CET, facultada compensação.
Sucumbente a financeira em parte mínima, arcará a
consumidora com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa indexado.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela parte, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
10
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, COM DETERMINAÇÃO
(recolhimento do preparo ao final do procedimento, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa), CONHEÇO EM PARTE do recurso e a ele DOU PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer a abusividade do seguro de proteção
financeira e condenar a ré a devolver à autora o respectivo valor pago, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033969-82.2020.8.26.0100 -Voto no 49147
11
forma simples, corrigido do desembolso e acrescido de juros de mora de 1%
a.m. da citação, com reflexo no CET, facultada compensação.
Arcará a apelante com a totalidade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor dado à causa atualizado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator